Tribunal: TJPA
Processo: 0801531-52.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801531-52.2018.8.14.0015

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR. CDA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos contra a cobrança de IPVA referente ao exercício de 2014, sustentando ilegitimidade passiva e nulidade da CDA.

2.

A sentença reconheceu a responsabilidade solidária do arrendador com base na legislação estadual e jurisprudência do STJ, bem como a regularidade formal da certidão de dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se o banco arrendador pode ser responsabilizado solidariamente pelo pagamento de IPVA referente a veículo objeto de arrendamento mercantil;

(ii) se a ausência de identificação do arrendatário na CDA compromete sua validade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legislação estadual (Lei nº 6.017/96) estabelece expressamente a responsabilidade solidária do arrendador pelo pagamento do IPVA, em contratos de leasing, enquanto não comprovada a baixa do gravame.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido da legitimidade da exigência fiscal em face do proprietário fiduciário ou arrendador, quando previsto em legislação estadual.

6. A CDA atende aos requisitos legais e goza de presunção de legitimidade, sendo desnecessária a indicação do corresponsável para sua validade formal.

7. O apelante não comprovou a baixa do gravame ou o encerramento da relação contratual que lhe atribuía responsabilidade, não se desincumbindo do ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Banco Itaúcard S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
ajuizados pela instituição financeira em desfavor do
Estado do Pará
, os quais foram julgados improcedentes.

Na origem, a demanda decorre de embargos à execução opostos contra a cobrança de crédito tributário oriundo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, referente ao exercício de 2014, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n.º 2014570016244-0, no valor histórico de R$ 3.539,30.

A executada sustentou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da relação tributária, sob o argumento de que, por se tratar de contrato de arrendamento mercantil, o contribuinte de fato seria o arrendatário. Alegou, ainda, a nulidade da CDA por ausência de identificação do corresponsável.

O juízo
a quo
, com base na legislação estadual (Lei nº 6.017/96) e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a responsabilidade solidária do arrendador pelo pagamento do IPVA, especialmente diante da ausência de comprovação de baixa do gravame do bem, mantendo a exigibilidade do crédito tributário. Rejeitou-se a alegação de nulidade da CDA, sob o fundamento de que o título preenchia os requisitos legais, sendo dispensável a identificação de corresponsáveis para fins de validade formal da certidão.

Em suas razões recursais, o Banco Itaucard S.A sustenta, em suma, que a sentença contrariou o disposto no artigo 110 do Código Tributário Nacional, ao atribuir responsabilidade tributária à instituição financeira, que figura como mera proprietária fiduciária do bem, em evidente descompasso com a definição de contribuinte traçada pela Constituição Federal (art. 155, III) e pelo direito privado.

Argumenta que o verdadeiro contribuinte é o arrendatário, o qual detém a posse direta, o uso e a disposição econômica do veículo, sendo dele a manifestação de riqueza a ser tributada. Defende, ainda, que, nos contratos de leasing, as obrigações fiscais e despesas do bem são de responsabilidade do arrendatário, conforme Resolução Bacen nº 2.309/96 e Lei nº 11.649/2008, que impõem ao arrendatário o dever de quitar IPVA, DPVAT e multas.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com o acolhimento dos embargos à execução, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a declaração de nulidade da CDA, além da inversão do ônus da sucumbência.

Em contrarrazões (ID 27088037), o Estado do Pará pleiteia o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Ressaltou que a legislação estadual e a jurisprudência do STJ amparam a legitimidade da exigência fiscal e a validade formal da CDA, afastando a tese de nulidade invocada pela recorrente.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

O apelante afirma que os veículos que deram origem ao referido débito fiscal não são mais de sua propriedade, pois efetuada a sua baixa do gravame, no Sistema Nacional de Gravames (SNG) quando ocorreu o término do contrato.

Sobre a matéria, sabe-se que o IPVA é um tributo de natureza real, cujo fato gerador é a propriedade de veículo automotor.

O Estado do Pará, em sua competência instituída segundo o art.155 inciso III da CF/88, editou a Lei nº 6.017/96 (dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA) que prevê a hipótese de incidência do referido tributo, o sujeito passivo, bem como a responsabilidade solidária.

Vejamos dispositivos a esse respeito:

“Art. 1º.
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.

(...)

§ 2º. O
imposto será devido ao Estado do Pará:

I – de veículo terrestre, quando aqui se localizar o domicílio do proprietário
;

(...)

Art. 11
. São contribuintes do imposto as pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Estado do Pará, proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes.

§ 1º Incluem-se no conceito de proprietário:

I - o locador, nos contratos de locação;

II - o arrendador, nos contratos de arrendamento mercantil
;

I
II - o credor fiduciário, nos contratos de alienação fiduciária em garantia.

§ 2º O disposto no inciso III do § 1º deste artigo se aplica inclusive ao exercício em que se deu a retomada do veículo sem a comprovação do recolhimento do imposto.

Art. 12.
São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devido
s:

(...)

II - o
titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

(...)

VI - o arrendatário, no caso de arrendamento mercantil “leasing”, com o proprietário arrendador do veículo;

VII - o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente;”
(Grifo nosso).

Extrai-se, do dispositivo legal que, em relação a veículo objeto de arrendamento mercantil, tanto o proprietário quanto o arrendatário são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA e, portanto, legitimados passivos na ação de execução fiscal do tributo em questão, podendo o Estado acionar um ou outro.

Do mesmo modo, é dita a responsabilidade do alienante, no caso de alienação fiduciária, que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
IPVA. ARRENDAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PARTE ARRENDANTE.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

(...)
III – No arrendamento mercantil, a parte arrendante, possuidora indireta do veículo, responde solidariamente pelo adimplemento da obrigação tributária relativa ao IPVA. Precedentes.

(...) V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.029.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). (Grifo nosso).

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 481, 586, 1.228 E 1.267 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. NULIDADE DA CDA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. IPVA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PREVISÃO EM LEI LOCAL. LEGITIMIDADE. ACÓRDÃO EMBASADO EM NORMA DE DIREITO LOCAL
. LEI ESTADUAL N. 14.937/2003. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 280/STF. (...) IV -
E firme o posicionamento deste Superior Tribunal, segundo o qual revela-se legítima a cobrança do IPVA sobre a figura do credor fiduciário caso haja previsão em lei estadual.
(...)VII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2003321 MG 2021/0217679-1, Data de Julgamento: 03/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)”

Portanto, enquanto não demonstrado o encerramento, a relação comercial entre o devedor fiduciante e o credor fiduciário, bem como entre o arrendatário e o proprietário arrendador do veículo, a obrigação pelo adimplemento do IPVA pode recair sobre o banco credor. Contudo, ao se demonstrar o fim dessa relação, pela qual a propriedade é transferida ao adquirente, a instituição anteriormente credora deixa de ter legitimidade passiva tributária.

No presente caso, não houve a demonstração da baixa do gravame, de modo que a legislação e a jurisprudência deste Tribunal são clarividentes no sentindo de manutenção da responsabilidade solidária do proprietário arrendador, senão vejamos:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR E DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS CDA’S. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. ART.85, §11º DO CPC. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, julga improcedente o pedido formulado na inicial, cassando a liminar deferida, extinguindo a ação com resolução do mérito com fulcro no art.487, I do CPC, e condenando o autor no pagamento em custas e honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) do valor da causa; 2. A Lei Estadual nº. 6.017/96, prevê a responsabilidade solidária do arrendador e do credor fiduciário quanto ao pagamento do IPVA, sobretudo quando não houver a transferência de propriedade ou a comunicação desta. Jurisprudência do STJ; 3. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), para excluir sua responsabilidade solidária em relação aos débitos executivos fiscais referente a cobrança do IPVA dos automóveis listados na exordial; 4. Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões, refutando os argumentos recursais, devem ser majorados os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa; 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858931-97.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE LEASING. ARRENDADOR QUE PRETENDE SE EXIMIR DO PAGAMENTO RELATIVO AO DPVAT E TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL E DE EMISSÃO DO CRLV RELATIVOS AO BEM ARRENDADO. LEGISLAÇÃO LOCAL. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF. ARRENDAMENTO MERCANTIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. (...) III - Quanto a alegada violação aos arts. 121 e 124, ambos do CTN, em face da alegada responsabilidade do arrendatário para arcar com os tributos, verifica-se que este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da responsabilidade solidária do arrendante, diante da manutenção do domínio até a eventual aquisição do bem arrendado. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.588.528/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020 e AgInt no AREsp n. 1.507.173/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 9/12/2019.IV - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1889435 RJ 2020/0205552-4, Relator: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)” (grifo nosso)

Nesse contexto, evidencia-se que o apelante não se desincumbiu de provar de forma cabal os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I do CPC).

Portanto, considerando a legislação estadual e a insuficiência do conjunto probatório e o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não há como acolher o argumento de ilegitimidade passiva, tampouco o pedido de anulação dos lançamentos tributários de IPVA referente às Certidões de Dívida Ativa listadas na peça inaugural.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.

Ante a sucumbência recursal e considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões refutando os argumentos recursais, entendo cabível a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa, com fulcro no § 4º, III e § 11, todos do art. 85 do CPC.

É como voto.

P.R.I.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2025